Tribunal: TJDFT
Processo: 0710458-34.2021.8.07.0000
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2021-04-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Sandoval Oliveira Número do processo: 0710458-34.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: J. A. S. V. REPRESENTANTE LEGAL: LUZIANA DA SILVA VITORINO AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por J.A.S.V. representado por LUZIANA DA SILVA VITORINO contra a decisão da 5a Vara da Fazenda Pública e Saúde Pública que, nos autos da ação de conhecimento no 0707874-71.2020.8.07.0018, ajuizada em face do DISTRITO FEDERAL, indeferiu o pedido de tutela de urgência (ID 83829146, origem). Nas razões (ID 24311223), informa possuir o diagnóstico de paralisia cerebral e ser totalmente dependente para as atividades diárias. Aduz ter sido prescrito pelos profissionais que o acompanham no Hospital da Criança de Brasília o apoio parapódio – material não padronizado, a fim de proporcionar apoio e postura ao paciente, devido ao seu quadro de saúde irreversível e com risco de agravamento. Sustenta a urgência na concessão do material, pois, além de possuir limitações inerentes ao diagnóstico da doença, existe o risco de piora do quadro e necessidade de cirurgia futura. Com tais argumentos, busca a antecipação da tutela recursal a fim de determinar ao agravado, no prazo de 10 (dez) dias, que providencie apoio parapódio, nos termos da prescrição médica, sob pena de sequestro de verbas públicas para custeio na rede particular. No mérito, sua confirmação. Ausência de preparo, tendo em vista a gratuidade de justiça concedida ao agravante. É o relatório. Decido. Nos termos do artigo 1.019, inciso I, do novo Código de Processo Civil, ao receber o agravo de instrumento, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente a pretensão recursal, desde que atendidos os pressupostos do artigo 294 do mesmo Instrumento Processual, quais sejam, a plausibilidade do direito almejado e a urgência do pleito. Conforme relatado, cuida-se de agravo de instrumento contra decisão que indeferiu o pedido de antecipação dos efeitos da tutela de urgência. Inicialmente, apresenta-se cabível o presente recurso, tendo em vista hostilizar decisão de tutela antecipada, encontrando, assim, respaldo no inciso I, artigo 1.015, do Código de Processo Civil. Em análise preliminar, não verifico a plausibilidade do direito invocado. Compulsando os autos de origem, extrai-se que o agravante, criança de 06 (seis) anos de idade, possui diagnóstico de Encefalopatia Hipoxico Isquêmica (ID 78819719). Consta do relatório médico a indicação do material indicado (parapodium) para benefício controle cervical e tronco, evitar luxações totais de quadril, promover maior independência para criança e otimizar funções pulmonares. O Juízo a quo, considerando o Enunciado no 192 do CNJ, a decretação de Emergência de Saúde Pública do Distrito Federal devido à pandemia do coronavírus e a prioridade de concentrar os recursos humanos e materiais da Secretaria de Saúde no tratamento dos doentes atingidos e na prevenção da saúde da população, determinou ao NATJUS/TJDFT a elaboração de Nota Técnica a respeito da contenda (ID 79101339). Em resposta, o referido Núcleo considerou a demanda “justificada com ressalvas”, salientando a necessidade de avaliação pericial a fim de determinar o grau de funcionalidade e os possíveis benefícios para o requerente (ID 82922345). Sobreveio, por fim, a decisão resistida. Pontua-se que, malgrado haja laudo subscrito pelo médico William Cintra Vieira Filho recomendando o uso de estabilizador postural (parapodium), não há indicação de urgência no tratamento, tampouco perigo de vida (ID 78819719, pág. 02, origem). Neste contexto, inexistindo urgência no tratamento e tendo o Núcleo de Apoio Técnico ao Judiciário recomendado a avaliação pericial, a decisão hostilizada parece-me acertada, pois, conforme destacado pelo juízo a quo, “faz-se necessária a dilação probatória para maior elucidação do caso concreto”. Dessa forma, não vislumbro provas suficientes a evidenciar o direito vindicado, revelando-se necessária a instauração do contraditório e ampla defesa, com dilação probatória, para melhor deslinde da questão. Nesse contexto, não se encontram presentes os requisitos legais necessários à concessão da medida pleiteada. Diante do exposto, INDEFIRO a antecipação da tutela recursal. Dispenso informações. Intimem-se. À parte recorrida para o exercício do direito de resposta no prazo legal. Após, remetam-se os autos à douta Procuradoria de Justiça. Brasília, 15 de abril de 2021. Desembargador SANDOVAL OLIVEIRA Relator